Tribunal: TJMT
Processo: 1007702-20.2025.8.11.0002
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007702-20.2025.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Práticas Abusivas, Irregularidade no atendimento, Análise de Crédito]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[Y. G. M. M. - CPF: 096.105.601-05 (AGRAVANTE), MARCELO METTE - CPF: 048.349.389-99 (ADVOGADO), ADRIANA GOMES MEZZOMO - CPF: 021.342.741-90 (AGRAVANTE), FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 15.581.638/0001-30 (AGRAVADO), PAULO EDUARDO SILVA RAMOS - CPF: 438.987.260-53 (ADVOGADO), ADRIANA GOMES MEZZOMO - CPF: 021.342.741-90 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO POR ABSOLUTAMENTE INCAPAZ REPRESENTADO. VALIDADE DA REPRESENTAÇÃO LEGAL. INEXIGIBILIDADE DE ALVARÁ JUDICIAL EM ATOS DE ADMINISTRAÇÃO ORDINÁRIA. INSTRUÇÕES NORMATIVAS DO INSS. NATUREZA ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. REITERAÇÃO DE TESES. TEMA 1.306 DO STJ.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto em virtude de decisão monocrática que negou provimento à Apelação e manteve sentença de improcedência em Ação Declaratória de Nulidade de contrato de cartão de crédito consignado (RCC), cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, na qual se alegava invalidade da contratação realizada por representante legal de menor absolutamente incapaz.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se há nulidade do contrato de crédito consignado firmado por representante legal de incapaz, em razão da utilização de biometria da genitora; (ii) estabelecer se a inexistência de alvará judicial prévio torna o negócio jurídico absolutamente nulo; (iii) determinar se é cabível o julgamento monocrático e se o Agravo Interno apresenta argumentos novos aptos a reformar a decisão agravada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão agravada não incorre em erro de premissa, pois não aplicou entendimento relativo à abusividade de juros, limitando-se a examinar a validade da contratação sob a ótica da incapacidade civil e da regularidade da representação legal.

4. A representação de absolutamente incapaz impõe que os atos negociais sejam praticados exclusivamente pelo representante legal, sendo legítima a utilização de seus dados e biometria na contratação digital, inexistindo vício formal.

5. O art. 1.691 do Código Civil exige autorização judicial apenas para atos que extrapolem a administração ordinária, não abrangendo contrato de crédito consignado de baixo valor, vinculado ao benefício previdenciário do incapaz, sem comprometimento estrutural do patrimônio.

6. A falta de alvará judicial não configura vício essencial do negócio jurídico, não ensejando nulidade absoluta nos termos do art. 166 do Código Civil.

7. As Instruções Normativas do INSS possuem natureza administrativa e regulam a relação entre a autarquia e as instituições financeiras, não sendo aptas a definir requisitos de validade civil dos contratos celebrados entre particulares.

8. O eventual descumprimento dessas normas gera consequências administrativas, não implicando nulidade do negócio jurídico nem direito automático à restituição de valores.

9. O julgamento monocrático é válido quando amparado em jurisprudência dominante, nos termos do Verbete Sumular n. 568 do STJ, não sendo afastado pela natureza da matéria discutida.

10. O Agravo Interno não apresenta argumentos novos e relevantes, limitando-se à reiteração de teses já enfrentadas, o que autoriza a manutenção da decisão por fundamentação
per relationem
, conforme o Tema 1.306 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A contratação de crédito consignado em nome de absolutamente incapaz é válida quando realizada por seu representante legal, com utilização regular de seus dados e biometria. 2. A exigência de alvará judicial prevista no art. 1.691 do Código Civil restringe-se a atos que extrapolem a administração ordinária, não alcançando operações de crédito de baixo impacto patrimonial. 3. O descumprimento de Instruções Normativas do INSS não gera nulidade civil do contrato, produzindo apenas efeitos administrativos. 4. É legítimo o julgamento monocrático quando houver entendimento dominante sobre a matéria. 5. A falta de argumentos novos no Agravo Interno autoriza a manutenção da decisão agravada por fundamentação por referência.”

__________

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 3o, 166, V, e 1.691; CPC, art. 1.021; Lei no 10.820/2003.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.306; STJ, Súmula 568.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Agravo Interno interposto por
Y.G.M.M.,
representada por sua genitora
Adriana Gomes Mezzomo
, em virtude da decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação por ela interposto e manteve a sentença proferida pelo Juiz da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande, que julgou improcedentes todos os pedidos formulados na Ação Declaratória de Nulidade de Cartão de Crédito Consignado (RCC) c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, ajuizada em desfavor da
Facta Financeira S.A.

Em suas razões, a Agravante sustenta que a decisão monocrática incorreu em erro de premissa ao aplicar jurisprudência própria do Tema 27 do STJ, atinente à abusividade de juros em contratos bancários comuns, quando o caso seria regido por regime jurídico especial e cogente do crédito consignado previdenciário, disciplinado pela Lei n. 10.820/2003 e pelas Instruções Normativas do INSS no 28/2008, no 100/2018 e no 138/2022, normas de observância obrigatória pelas instituições financeiras que operam na modalidade.

Aduz que a presença da biometria e dos dados pessoais de sua genitora na trilha de autenticação digital do contrato não valida o negócio jurídico, porquanto a representação legal não dispensa a obtenção de alvará judicial quando o ato gera obrigação financeira, compromete patrimônio ou afeta verba de natureza alimentar do menor, conforme impõem o art. 1.691 do Código Civil e as próprias normas administrativas do INSS.

Sustenta que a falta dessa autorização judicial prévia torna o negócio absolutamente nulo, nos termos do art. 166, inciso V, do Código Civil, nulidade esta insuscetível de convalidação pela simples participação da genitora no ato, e que a decisão agravada, ao concluir em sentido contrário, afrontou diretamente o sistema protetivo do incapaz, o Estatuto da Criança e do Adolescente e o princípio constitucional da proteção integral.

Argumenta, ainda, que a matéria devolvida ao Tribunal envolve nulidade absoluta, proteção de incapaz e interpretação de normas federais especiais, circunstâncias que afastariam a possibilidade de julgamento monocrático, impondo a apreciação colegiada.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do Agravo Interno para que a matéria seja submetida ao órgão colegiado, com a consequente reforma da decisão monocrática e o provimento da Apelação, a fim de que seja declarada a nulidade do contrato consignado, determinada a restituição em dobro dos valores descontados e fixada indenização por danos morais.

Contrarrazões apresentadas no Id. 359169866.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

De início, cumpre rememorar o iter processual que antecedeu este Recurso e delimitar com precisão o objeto do inconformismo.

A Agravante, menor absolutamente incapaz representada por sua genitora, ajuizou Ação Declaratória pretendendo a nulidade de contrato de cartão de crédito consignado (RCC) averbado em seu benefício previdenciário, com repetição do indébito em dobro e indenização por danos morais.

O Juiz singular julgou improcedentes todos os pedidos, reconhecendo a validade da contratação digital à vista da trilha de autenticação apresentada pela instituição financeira.

Em sede de Apelação, esta Relatora manteve a sentença, afastando a preliminar de cerceamento de defesa e rejeitando as teses de vício formal e de simulação do negócio jurídico.

Insurge-se a Agravante contra esta decisão monocrática, buscando a submissão da matéria ao colegiado e, no mérito, a declaração de nulidade do contrato.

Pois bem.

O Recurso de Agravo Interno, nos termos do art. 1.021 do Código de Processo Civil, destina-se a submeter ao órgão colegiado o controle da decisão monocrática, exigindo, para tanto, que o recorrente demonstre de forma específica o erro, a ilegalidade ou a inadequação dos fundamentos adotados.

Não basta ao Agravante renovar as razões já deduzidas no recurso anterior: é necessário que aponte, com precisão e concretude, o desacerto da decisão combatida, indicando o argumento ou o precedente que ela teria ignorado ou aplicado de forma equivocada.

Nessa linha, o Tema 1.306, julgado pelo Superior Tribunal de Justiça em 20 de agosto de 2025, firmou tese no sentido de que a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir para negar provimento ao Agravo Interno é admitida quando a parte deixa de apresentar argumento novo e relevante a ser apreciado pelo colegiado.

Essa orientação consagra a técnica da fundamentação por referência (
per relationem
), que, além de legítima, preserva a coerência e a racionalidade do sistema processual, evitando a repetição desnecessária de fundamentos já devidamente expostos e examinados.

Feita essa premissa, passo ao exame das razões recursais.

Da alegação de erro de premissa

A Agravante sustenta que a decisão monocrática incorreu em erro de premissa ao aplicar o Tema 27 do STJ, que trata da revisão de juros abusivos em contratos bancários comuns, a caso que seria regido pelo regime jurídico especial do crédito consignado previdenciário, disciplinado pela Lei n. 10.820/2003 e pelas Instruções Normativas do INSS.

O argumento não se sustenta.

A decisão agravada não se debruçou, em nenhum momento, sobre a legalidade das taxas de juros aplicadas ao contrato, nem invocou o Tema 27 do STJ ou qualquer jurisprudência sobre abusividade de encargos financeiros.

O objeto do julgamento foi inteiramente diverso: a validade formal e substancial da contratação digital à luz do regime da incapacidade civil, a regularidade da representação legal exercida pela genitora e a ausência de vício de consentimento ou de simulação do negócio jurídico.

Esses foram, precisamente, os fundamentos adotados, e deles a Agravante deliberadamente não se desincumbe de forma efetiva.

A técnica de imputar à decisão agravada uma premissa jurídica que ela, a rigor, não adotou não constitui argumento novo e relevante; constitui, ao contrário, desvio argumentativo que pretende substituir o debate sobre os fundamentos reais da decisão por uma crítica direcionada a fundamentos que nela não figuram.

Não assiste razão à Agravante nesse ponto.

Da validade da representação legal e da biometria da genitora

A tese central da Apelação, reiterada neste Agravo, reside na afirmação de que a presença dos dados e da biometria de Adriana Gomes Mezzomo na trilha de autenticação digital configuraria vício insanável, por introduzir no instrumento contratual dados de "terceiro" sem vínculo com a contratante.

Esse argumento já foi afastado na decisão agravada com fundamentos que permanecem inteiramente válidos e que a Agravante não infirma com qualquer elemento novo.

A Apelante, nascida em 02 de novembro de 2008, era, à época da contratação, absolutamente incapaz para os atos da vida civil, nos termos do art. 3o do Código Civil. A incapacidade absoluta implica, por definição, que o incapaz não pode pessoalmente praticar qualquer ato jurídico: todos os negócios são celebrados, sem exceção, por seu representante legal.

Não há, nessa sistemática, espaço para a coleta da biometria ou dos dados do próprio incapaz: quem manifesta a vontade, quem assina, quem autentica, quem recebe a contraprestação é o representante, e é nele, e não no representado, que o sistema de autenticação digital deve assentar sua trilha registral.

Exigir a biometria de pessoa que o ordenamento proíbe de agir diretamente seria não apenas tecnicamente impossível na maior parte dos casos, mas juridicamente absurdo: significaria inviabilizar, sem qualquer respaldo normativo, toda e qualquer contratação de produto financeiro por ou em benefício de absolutamente incapaz.

Esse entendimento não encontra apoio nem no ordenamento civil, nem nas Instruções Normativas do INSS, nem na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ou desta Corte.

A petição inicial foi subscrita pela própria Adriana na condição de representante legal da filha, instruída com procuração outorgada em 12 de fevereiro de 2025 (Id. 321275432), o que demonstra que ela sempre deteve e exerceu os poderes de gestão dos interesses da infante.

A contestação e seus anexos evidenciam que a contratação seguiu exatamente essa lógica: os atos negociais foram praticados pela representante, cujos dados, por essa razão, figuram nos registros operacionais.

Há, portanto, plena convergência entre quem atuou no negócio e quem tinha poderes legais para tanto. Não há anomalia; há regularidade.

Da tese de nulidade por inexistência de alvará judicial

Este é o argumento apresentado com maior densidade argumentativa no Agravo Interno e que, em boa medida, veste roupagem de novidade em relação às razões da Apelação, onde o enfoque centrava-se na "biometria de terceiro" e na "simulação de empréstimo pessoal".

A tese é que o art. 1.691 do Código Civil, combinado com o art. 3o, II, da IN INSS n. 28/2008 e o art. 5o, II e III, da IN INSS n. 138/2022, exigiria autorização judicial prévia para que a representante legal pudesse contratar em nome da menor, de modo que a ausência de alvará tornaria o negócio absolutamente nulo.

Após detida análise, concluo que o argumento, embora tecnicamente mais elaborado, tampouco prospera.

O art. 1.691 do Código Civil estabelece que os pais não podem contrair, em nome dos filhos, obrigações que ultrapassem os limites da simples administração sem prévia autorização judicial. A norma tem por finalidade proteger o patrimônio do incapaz contra atos de disposição ou oneração excessiva praticados pelo representante em detrimento dos interesses do representado.

O dispositivo, portanto, não veda que os pais pratiquem atos de gestão ordinária do patrimônio do filho; veda apenas que extrapolem esses limites sem controle judicial.

A distinção entre atos de simples administração e atos que demandam autorização judicial é de natureza qualitativa e deve ser aferida caso a caso. Atos de simples administração são aqueles destinados à conservação e ao aproveitamento regular do patrimônio, que não implicam alienação, oneração significativa ou comprometimento estrutural dos bens do incapaz. Atos que extrapolam esses limites são, em regra, os que envolvem alienação de bens, constituição de ônus reais, transações que impliquem renúncia a direitos ou contratação de obrigações de vulto incompatíveis com a gestão ordinária.

No caso, trata-se de contrato de cartão de crédito consignado com desconto mensal de R$ 56,83 (cinquenta e seis reais e oitenta e três centavos) no benefício previdenciário da menor, vinculado à sua própria fonte de renda, com os valores creditados em conta associada à operação.

Não há alienação de bem, não há constituição de ônus real, não há comprometimento estrutural do patrimônio da menor: há, quando muito, a utilização regular de parte do benefício previdenciário para custear uma operação de crédito. Esse tipo de contratação, da forma como se apresenta nos autos, não ultrapassa os limites da simples administração a que se refere o art. 1.691 do Código Civil.

Não há, ademais, qualquer indício de que a genitora teria agido contra os interesses da filha, de que o contrato teria sido celebrado em benefício exclusivo da representante, de que a infante teria sido privada dos valores ou de que a operação teria causado dano ao patrimônio da representada.

Ao contrário, os autos demonstram que os valores foram creditados em conta associada à operação e que a representante exerceu regularmente seus poderes de gestão. A nulidade absoluta que a Agravante postula pressupõe defeito estrutural no negócio jurídico, e não a mera ausência de uma formalidade cuja exigência, no caso concreto, sequer decorre de forma expressa e inequívoca do ordenamento aplicável.

Quanto às Instruções Normativas do INSS invocadas, ainda que se admita, para fins de argumentação, que o art. 3o, IV, da IN n. 28/2008 exija autorização judicial nos casos de representação legal, essa circunstância não conduz à conclusão pretendida pela Agravante, a nulidade absoluta do negócio jurídico com eficácia erga omnes e direito à restituição integral dos valores.

Isso porque, as Instruções Normativas do INSS são atos administrativos de natureza regulatória, editados no âmbito da relação entre a autarquia previdenciária e as instituições financeiras conveniadas. Elas disciplinam os requisitos de habilitação, os procedimentos operacionais e as condições de formalização dos contratos consignados para fins de averbação junto ao INSS não constituem, portanto, normas de direito privado aptas a definir os requisitos de validade dos negócios jurídicos celebrados entre particulares.

A consequência do descumprimento de uma Instrução Normativa do INSS é de natureza administrativa: a irregularidade da averbação perante a autarquia, a eventual rescisão do convênio com a instituição financeira e as sanções regulatórias cabíveis. Não é, porém, a nulidade absoluta do contrato na esfera civil, com os efeitos restitutórios que dela decorreriam. Confundir a esfera regulatória administrativa com a esfera da validade civil dos negócios jurídicos significa atribuir às normas infralegais do INSS uma eficácia que elas não possuem e que o ordenamento jurídico não lhes confere.

A nulidade absoluta do negócio jurídico, nos termos do art. 166 do Código Civil, pressupõe vício que comprometa elemento essencial do próprio ato, agente incapaz sem representação, objeto ilícito, forma prescrita em lei como da substância do ato, ou ausência de manifestação de vontade.

No caso, houve representação legal pela genitora, objeto lícito, forma eletrônica admitida pelo ordenamento e manifestação expressa de vontade pela representante. O defeito apontado (ausência de alvará judicial) não é vício do negócio jurídico em si, mas, quando muito, irregularidade no plano da relação administrativa entre a instituição financeira e o INSS, insuficiente para contaminar de nulidade o contrato celebrado entre as partes.

Portanto, não assiste razão à Agravante também nesse ponto.

Da impossibilidade de julgamento monocrático

A tese de que a matéria, por envolver nulidade absoluta e proteção de incapaz, não comportaria julgamento monocrático não merece acolhida.

O Verbete 568 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça autoriza expressamente o Relator a dar ou negar provimento ao recurso, monocraticamente, quando houver entendimento dominante acerca do tema.

A validade de contratos consignados digitais, as consequências jurídicas do regime de representação de incapaz e os limites do poder dos pais para contratar em nome dos filhos são matérias com amplo desenvolvimento jurisprudencial no STJ e nesta Corte.

A natureza da tese debatida (nulidade absoluta) não afasta a possibilidade de julgamento unipessoal quando existe orientação dominante sobre ela; ao contrário, a existência de entendimento consolidado é precisamente o que legitima o julgamento monocrático, independentemente da qualificação jurídica da questão controvertida.

O Agravante não demonstrou a inexistência de jurisprudência dominante sobre a matéria, nem indicou divergência entre órgãos julgadores ou superação do entendimento adotado. Limitou-se a afirmar, genericamente, que a complexidade do tema imporia apreciação colegiada, o que não é suficiente para afastar a validade do julgamento monocrático.

Da reiteração de teses e da aplicação do Tema 1.306 do STJ

Examinadas as razões do Agravo Interno, constata-se que, em sua essência, o recurso não apresenta argumento novo e relevante capaz de infirmar os fundamentos adotados na decisão agravada.

As teses da biometria da representante como vício formal, da simulação do contrato e do cerceamento de defesa pela negativa de perícia foram deduzidas na Apelação e expressamente enfrentadas.

A tese do alvará judicial, embora apresentada com maior desenvolvimento argumentativo, não é suficiente para modificar a conclusão adotada pelas razões já expostas. O que se verifica, em substância, é a renovação do inconformismo com o resultado desfavorável, sem que sejam apontados equívocos concretos na fundamentação ou elementos inéditos capazes de modificar o entendimento firmado.

Nesse contexto, incide com plena pertinência o Tema 1.306 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir para negar provimento ao Agravo Interno é admitida quando a parte deixa de apresentar argumento novo e relevante a ser apreciado pelo colegiado.

A técnica da fundamentação por referência (
per relationem
), além de legítima e expressamente consagrada pela jurisprudência da Corte Superior, preserva a racionalidade do sistema processual e a estabilidade das decisões judiciais, evitando o paradoxo de obrigar o colegiado a reexaminar integralmente matéria já decidida toda vez que o vencido renove, sem inovação substancial, a argumentação anteriormente rejeitada.

Não há razão para modificação do entendimento adotado. A decisão agravada examinou detidamente a controvérsia, enfrentou todas as teses relevantes e chegou à conclusão que o conjunto probatório e o ordenamento jurídico aplicável impõem.

Ante o exposto,
nego provimento ao Agravo Interno
, mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026